Tribunal: TJDFT
Processo: 0000771-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304, C/C O ART. 297, CAPUT, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DA LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes de receptação e uso de documento falso, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
2. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente, inviável o pleito absolutório.
3. Há dolo do agente quando não é apresentada nenhuma prova de boa-fé diante da apresentação de documentação falsa do veículo, sendo inviável o acolhimento de pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
4. Conforme jurisprudência pacífica desta e. 2a Turma Criminal, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a dosimetria da pena ao entendimento do c. STJ, de modo que, para cada circunstância judicial desfavorável, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, sendo este parâmetro considerável razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior.
5. Com o novo redimensionamento da pena e de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, o apelante faz jus à substituição das penas privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, nas condições a serem definidas pelo Juízo da execução penal.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar a pena imposta e deferir a substituição das penas privativas da liberdade por duas restritivas de direitos.